Tribunal: TJDFT
Processo: 0714295-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0714295-29.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES contra sentença proferida no Juízo da Auditoria Militar, processo no 0033588-90.2014.8.07.0016, que o condenou como incurso nas penas do art. 251, § 3o (estelionato), por 21 vezes, na forma dos arts. 53, 80 e 79, e nas penas do art. 320 (violação do dever funcional com o fim de lucro), por 4 vezes, também na forma dos arts. 53, 80 e 79, todos do Código Penal Militar (CPM). Alega que o único fundamento utilizado pela acusação para correlacioná-lo às condutas ilegais que lhe foram imputadas seria o grau de parentesco com a pessoa beneficiada (sua irmã) e que não existem provas da obtenção de vantagem ilícita para si. Salienta que o Ministério Público não individualizou a sua conduta ilícita. Informa existirem nulidades no julgamento que possibilitam a admissão da presente revisão criminal, que “tem como finalidade demonstrar o erro quanto a análise, enquadramento e conclusão dos fatos”, bem como que a sentença e o acórdão “são contrários à evidência/provas dos autos”. Afirma existir “nulidade processual que invalida a condenação” e que “juntará provas novas para fundamentar o pedido revisional”. Requer, liminarmente, a suspensão do processo de execução, ou, subsidiariamente, a suspensão da execução até a análise do órgão de acusação sobre a possibilidade de oferecimento de proposta de suspensão condicional do processo, ante a possível desclassificação do art. 251 do CPM para o art. 324 (inobservância de lei, regulamento ou instrução) do mesmo Código. No mérito, postula a procedência da revisão criminal, para anular o processo que o condenou, ante a nulidade: a) por reconhecimento do juiz militar de desconhecimento do processo e do acervo; b) da não consignação em ata de protesto da defesa; c) da negativa do juiz auditor em conceder ao juiz militar a possibilidade de revisão do seu voto, para que seja designada nova sessão de julgamento. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da nulidade da certidão de trânsito em julgado, para que seja realizada nova intimação para tomar conhecimento da decisão que negou seguimento aos recursos especial e extraordinário. Ainda, pretende o reconhecimento da inexistência de provas, de modo que seja absolvido, ou a desclassificação do tipo penal do art. 251 para o art. 324 do CPM. É o relatório. O requerente pretende a revisão criminal de condenação proferida pela Auditoria Militar, conforme a denúncia então apresentada: “(...) 1o FATO CRIMINOSO No período compreendido entre junho de 2009 e agosto de 2011, os denunciados, em concurso e unidade de desígnios, obtiveram, para si e terceiros, vantagem econômica ilícita, na forma de pagamentos à Sra. J.C.R.B., irmã do 2o denunciado, por uma inexistente prestação de serviços de assessora pedagógica e secretária pessoal do comandante da ABMIL, possibilitando que a mesma recebesse o montante de R$ 189.529,69 (cento e oitenta e nove mil e quinhentos e vinte e nove reais e sessenta e nove centavos) em prejuízo do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, que foi induzido e mantido em erro, mediante meio fraudulento, consistente na simulação e contratação da civil que nunca prestou nenhum tipo de serviço na unidade. Apurou-se que, no período acima mencionado, o 1o denunciado, TC BM M.A.V., então comandante da ABMIL e executor do contrato no 10/2007, e o 2o denunciado, 1o SGT BM F.C.R., seu secretário direto na ABMIL, criaram um esquema fraudulento em conluio com a F.U., no qual acordaram que a F.U. contratasse a irmã do 2o denunciado, Sra. J.C.R.B., para auxiliar a prestação dos serviços decorrentes do contrato no 010/2007. Todavia, tal contratação não passou de uma simulação entre os contratados para que houvesse enriquecimento com dinheiro público, havendo divisão da quantia obtida entre eles de forma ainda desconhecida. Assim, no dia 01 de junho de 2009, a Sra. J.C.R.B. celebrou contrato com a F.U., para a prestação dos serviços de assessora pedagógica (contrato particular no 105/2009-GE, fls. 36/37), apesar de não ter formação ou qualificação na área pedagógica. No período entre junho de 2009 e agosto de 2011, por determinação do 1o denunciado, a Sra. J.C.R.B. ficou sob sua subordinação direta e exclusiva, sendo liberada de cumprir presencialmente o seu suposto expediente administrativo na ABMIL. Neste período, apesar de a Sra. J.C.R.B. nunca ter exercido a função, os denunciados atestaram, falsamente e fraudulentamente, em documento público, na forma de planilhas de controle e trabalhos técnicos elaborados por outros funcionários cuja autoria foi falsamente atribuída à Sra. J.C.R.B., que ela teria cumprido diariamente expediente na ABMIL, elaborando e apresentando trabalhos para a unidade. Por meio desta fraude, induzindo e mantendo a Administração Militar em erro, por 21 vezes (fl. 624), os denunciados obtiveram para si, para a Sra. J. e para a F.U., vantagem patrimonial ilícita no valor total de R$ 189.529,69, quantia esta referente aos valores pagos naquele período pelo CBMDF à F.U. pela simulada prestação de serviços da Sra. J. no contrato no 010/2007. (...)” O requerente apresentou extensa inicial em arquivo com mais de 4.500 páginas, no qual se insurge contra a sentença – instruídos com cópias existentes no processo original (que não abrangem todo o seu conteúdo, mas com várias cópias repetidas e fora de ordem), além cópias das peças de recursos extraordinário e especial interpostos e de mandados de segurança –, mencionando en passant a existência de acórdão e tentativa de interposição de recursos especial e extraordinário, que não foram admitidos e cujo prazo para interpor agravo transcorreu in albis, com a consequente certificação do trânsito em julgado, impugnada (a certificação) também nestes autos. No entanto, nos documentos juntados, não foram ressaltadas as cópias da sentença, nem do acórdão proferido no processo no 0033588-90.2014.8.07.0016, que, aparentemente, sequer foram acostados. Em que pese a alegação que “(...) o revisionando foi apenado, por não ter atribuído possibilidade de Revisão ao Juiz Militar, em 50 anos de reclusão” (ID 45804663 - Pág. 77, grifei), verifica-se na sentença proferida (via PJe deste Tribunal), que o requerente foi apenado inicialmente em 08 anos e 09 meses de reclusão (conforme sentença, voto do Juiz Militar Cel Eduardo Cunha Mesquita, vencido o Juiz Auditor), reduzida no acórdão no 1406816, da 2a Turma Criminal, para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão, e alterado o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto. Além disso, a gravação da audiência realizada pelos aparelhos de celulares dos advogados do requerente, conforme informa (ID 45804663, pág. 29) e cujas passagens transcreve para subsidiar as alegações apresentadas, já haviam sido anteriormente apresentadas à 2a Turma Criminal e examinadas na apelação interposta. Depreende-se, assim, que não foi apresentado nenhum documento ou prova nova referente ao julgamento realizado. Inicialmente, afasta-se a análise, nessa seara revisional, da pretensão de anular a certidão de trânsito em julgado do processo de origem, porque não é atinente ao escopo da revisão criminal. Além disso, na sistemática processual, existe recurso adequado para tal impugnação e discussão sobre a contagem de prazo. Em complemento, verifico que o requerente já impetrou mandados de segurança para impugnar a certidão do trânsito em julgado e interpôs agravo da decisão que não admitiu os recursos especial e extraordinário, sendo que o de no 0740999-13.2022.8.07.0001, impetrado contra o Diretor da Coordenadoria de Recursos Especiais (COREC/TJDFT), em tramitação na 21a Vara Cível, está pendente de decisão sobre a apelação cível lá interposta. O Código de Processo Penal Militar dispõe, no seu art. 550, que “caberá revisão dos processos findos em que tenha havido erro quanto aos fatos, sua apreciação, avaliação e enquadramento”, mas que a revisão somente será admitida nas hipóteses que especifica o art. 551: “Art. 551. A revisão dos processos findos será admitida: a) quando a sentença condenatória for contrária à evidência dos autos; b) quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; c) quando, após a sentença condenatória, se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena.” A revisão criminal, portanto, será admitida quando a sentença for contrária à evidência dos autos, fundar-se em depoimentos ou documentos comprovadamente falsos, ou se descobrirem novas provas que invalidem a condenação ou que determinem ou autorizem a diminuição da pena. Na situação em exame, não foi alegada a existência de depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos (art. 551, “b”, do CPPM). O requerente argumenta que não existem provas da obtenção de vantagem ilícita para si e que o Ministério Público não individualizou a sua conduta ilícita, bem como que existiriam nulidades ocorridas na sessão de julgamento pelo Conselho Especial, indicando a possibilidade da revisão criminal com fundamento no art. 551, incisos “a” e “c”, do CPPM. A 2a Turma Criminal, ao julgar a apelação anteriormente interposta, proferiu o seguinte acórdão: “RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME MILITAR. ESTELIONATO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CRIMINAL DE MÍDIA CONTENDO GRAVAÇÃO DO FINAL DA SESSÃO DE JULGAMENTO. SUPOSTA NULIDADE NÃO DETECTADA. INDEFERIMENTO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL E DOCUMENTAL. PLEITO DESCLASSIFICATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE REDUÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO DA PENA-BASE. ACOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVANTE DA VIOLAÇÃO DE DEVER INERENTE À FUNÇÃO (ALÍNEA "G" DO ART. 70 DO CPM), EM RELAÇÃO AOS CRIMES MILITARES IMPRÓPRIOS. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O Magistrado é o destinatário das provas, sendo-lhe conferido o poder discricionário para indeferir diligências que considere protelatórias ou desnecessárias. Não obstante, o indeferimento de diligências deve ser realizado por decisão fundamentada. 2. No caso dos autos, há prova de que houve contratação irregular de profissional para exercer a função de assessora pedagógica, a qual não desempenhou nenhum trabalho e não compareceu à instituição, apesar de o apelante ter atestado suas folhas de frequência para justificar processo de pagamento mensal em prejuízo da administração militar - ABMIL. 3. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta do apelante, uma vez que a materialidade e a autoria dos crimes de estelionato encontram-se devidamente comprovadas, especialmente pela prova documental e oral produzida nos autos. 4. Os elementos concretos extraídos das provas produzidas nos autos são fundamentos idôneos para elevar a pena-base do réu com fundamento na análise desfavorável da intensidade no dolo e das consequências do delito, tendo em vista a forma detalhista e premeditada da prática dos crimes e o elevado prejuízo causado. 5. Deve haver a exclusão da agravante referente à violação de dever inerente ao cargo (alínea "g" do inciso II do artigo 70 do CPM), por integrar o próprio conceito dos crimes militares impróprios, inseridos na legislação castrense apenas em razão do artigo 9o, inciso II, alínea c", do Código Penal Militar. 6. Considerando a prática de crimes de estelionato, com formação de processos para pagamentos mensais, no período de julho de 2009 a fevereiro de 2010 e de janeiro a agosto de 2011, nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, correto o reconhecimento da continuidade delitiva entre 16 (dezesseis) crimes, em duas séries distintas. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 251, § 3o, por 16 vezes, na forma dos artigos 53, 80 e 79, todos do Código Penal Militar (participação em estelionato), reduzir o quantum de aumento da pena-base, excluir a agravante prevista no artigo 70, inciso II, alínea "g", do Código Penal Militar, diminuindo a pena total de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão para 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 02 (dois) dias de reclusão, alterado o regime inicial de cumprimento de pena do fechado para o semiaberto.” (Acórdão 1406816, 00335889020148070016, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no PJe: 21/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Percebe-se que, no julgamento realizado, ficou estabelecido que há sim provas do estelionato cometido, bem como comprovadas a autoria e materialidade do delito, fato que afasta a hipótese de admissão da revisão criminal com base no art. 551, “a”, do CPPM. “(...) há prova de que houve contratação irregular de profissional para exercer a função de assessora pedagógica, a qual não desempenhou nenhum trabalho e não compareceu à instituição, apesar de o apelante ter atestado suas folhas de frequência para justificar processo de pagamento mensal em prejuízo da administração militar (...)” “(...) Não há que se falar em absolvição ou desclassificação da conduta do apelante, uma vez que a materialidade e a autoria dos crimes de estelionato encontram-se devidamente comprovadas, especialmente pela prova documental e oral produzida nos autos. (...)” Outrossim, observa-se que as nulidades que foram alegadas, referentes aos acontecimentos ocorridos na sessão de julgamento, que teria sido gravada pelos advogados do réu, com uso de seus aparelhos celulares, que corporificariam nulidades, “por reconhecimento do juiz [militar] de desconhecimento do processo e do acervo”, “por não consignação em ata de protesto da defesa” e “pela negativa do Juiz Auditor em conceder ao Juiz Militar a possibilidade de revisão do seu voto”, já foram abordadas no processo de origem, não perfazendo mirada nova, sobre fatos novos. Na Ata da Sessão de Julgamento, obtida no sistema deste Tribunal (processo no 0033588-90.2014.8.07.0016), consta: “(...) bem como CONDENAR FRANCISCO CARVALHO RODRIGUES, como incurso nas penas do art. 251, § 3o do Código penal Militar, por 16 vezes, na forma dos arts. 53, 80 e 79, todos do CPM, à pena de 8 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial fechado, vencidos os Juízes Militares CEL EDWIN ALDRIN FRANCO DE OLIVEIRA e CEL WELLINGTON MOURA E SILVA, que votaram pela desclassificação do crime para o tipo previsto no art. 324 do CPM. Após a proclamação do resultado e leitura do voto do MM. Juiz Auditor quanto a dosimetria, o CEL VILSON VARGAS questionou se seria possível refluir no seu voto, modificando-o. O MP manifestou-se contra o deferimento do pedido, mencionando inclusive precedentes deste E. Tribunal. Após o MM. Juiz decidiu no seguinte sentido: “1) Impossível o acolhimento da pretensão externada pelo Juiz Militar CEL VILSON VARGAS, haja vista que o art. 435 do CPPM estabelece a ordem de colheita dos votos do Juiz mais moderno para o mais antigo justamente como forma de evitar interferências fundadas em hierarquia militar. Além disso, proclamado o resultado do julgamento, o que ocorreu no presente caso, não se figura possível a operação do voto externado por qualquer dos Juízes Militares, salvo se destinado a correção de erro material, o que não foi o caso. Sentença lida e publicada em audiência. Intimados os presentes. (...)” (grifado no original) Observa-se que, ao contrário do alegado, constou na ata que o juiz militar questionou sobre a possibilidade de refluir o seu voto, após a proclamação do resultado, em referência à dosimetria. Além de constar em ata o questionamento do juiz militar, consta também a solução dada pelo juiz auditor, que considerou não ser possível a alteração do voto após proclamado o resultado do julgamento, porque não era caso de correção de erro material. Além disso, no julgamento da apelação a questão também foi discutida, inclusive quanto às gravações realizadas pelos celulares dos advogados, a pretensa insegurança do juiz militar e negativa de alteração do seu voto, decidida pelo juiz auditor: “(...) As Defesas dos réus interpuseram recurso de apelação na Sessão de Julgamento (ID 25861412 - pág. 2). O corréu M.A.V. faleceu no curso do processo, tendo sido declarada extinta a punibilidade quanto a ele com fundamento no artigo 123, inciso I, do Código Penal Militar c/c o artigo 81 do Código de Processo Penal Militar (ID 25861427). Em suas razões recursais (ID 26646366), a Defesa de F.C.R. pede a absolvição do apelante pela ausência dos elementos caracterizadores do tipo penal, tais como prova da autoria, da materialidade, do dolo e da vantagem ilícita. Aduz que o réu foi condenado unicamente por ser irmão da pessoa contratada pela F.U., sendo que não houve nenhuma interferência de sua pessoa na referida contratação, a qual se deu por resultados ou por tarefas, “sem sujeição obrigatória a controle de carga horária”. Afirma que, durante a execução do contrato, a professora J.C.R.B. desempenhou atividades de instrutora, de apoio a serviços educacionais e de assessora técnica de ensino, que exigiam formação de nível superior, cuja supervisão ficava a cargo da contratante, F.U. Defende que inexistiu o alegado concurso de pessoas e que não houve liame subjetivo entre o apelante e M.A.V., então Comandante da ABMIL e executor dos contratos em questão, bem como que o apelante assumiu função administrativa na entidade sem o necessário treinamento para tal e, havendo dúvidas quanto à sua coautoria no delito, deve ser reconhecido e aplicado em seu favor o princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, pleiteia a anulação do voto do Juiz Militar Cel. V.V. e, em consequência, seja reconhecido o empate no julgamento e a desclassificação da conduta para a descrita no artigo 324 do Código Penal Militar (inobservância de lei, regulamento ou instrução), com a aplicação da pena mínima cominada ao delito. Alternativamente, caso seja mantida a tipificação quanto ao crime de estelionato, seja considerado crime único durante todo o período do contrato ou, ainda que a continuidade delitiva seja calculada por contrato/aditivo celebrado, requer a redução da pena ao mínimo legal. Por fim, requer o prequestionamento da matéria e dos dispositivos legais envolvidos. Juntou Laudo de perícia elaborado por perito particular de degravação da parte final da sessão de julgamento pelo Conselho Especial de Justiça (ID 26646373) (...) Tendo em vista a limitação do sistema de PJe quanto à extensão de arquivos de áudio/vídeo, foi deferida e juntada a mídia física com a gravação da parte final da sessão de julgamento pela Defesa que, após manifestação ministerial, requereu a conversão do feito em diligência para submissão dos arquivos de áudio à perícia judicial visando a transcrição de seu inteiro teor (ID 28051697), questão essa que será levada à apreciação do colegiado. É o relatório (...) VOTOS O Senhor Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI - Relator Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. QUESTÃO PREJUDICIAL CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA Após a apresentação das razões de recurso, a douta Defesa anexou aos autos mídia física contendo a gravação da parte final da sessão de julgamento, a fim de demonstrar alegada insegurança por parte de um dos juízes militares que integraram o quórum, pela razão de ter solicitado ao juiz auditor a oportunidade de alterar o seu voto. Alega o defensor que a gravação é autêntica e não houve qualquer modificação em seu conteúdo, ao contrário do que alegado pelo Parquet. Por tais razões, postula a conversão do feito em diligência para submissão dos arquivos de áudio à perícia judicial visando a transcrição de seu inteiro teor a fim de “propiciar uma escorreita instrução processual” (ID 28051697). Juntou ainda laudo pericial elaborado por perito particular com a degravação do conteúdo da referida mídia. Considerando o disposto no artigo 616[1] do Código de Processo Penal, proferi despacho indeferindo o requerimento e submeto a questão a essa Turma Criminal. É entendimento pacífico nesta Corte de Justiça que o Magistrado é o destinatário das provas, sendo-lhe conferido o poder discricionário para indeferir diligências que considere protelatórias ou desnecessárias, como se depreende dos seguintes julgados: (...) (...) No caso dos autos, em relação ao pedido de submissão de mídia que captou áudio do final da sessão de julgamento do Conselho Especial de Justiça do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal à perícia judicial, tenho que a diligência é desnecessária no atual momento processual. Isto porque, ouvindo atentamente as gravações acostadas, bem como analisando o laudo de degravação produzido pela Defesa do apelante, é possível constatar que a discussão apontada se refere à oportunidade requerida pelo Juiz Militar V.V. de rever seu posicionamento. Conforme também constado em ata de julgamento, após requerimento defensivo, a manifestação do Juiz Militar questionando a possibilidade de refluir o voto se deu após a proclamação do resultado de julgamento. Com efeito, a manifestação de vontade de alteração do voto que concluiu pela condenação dos réus (no mesmo sentido do voto do Juiz Auditor) se deu no momento da dosimetria da pena. Ora, ao ver desta relatoria, não há utilidade na realização da perícia requerida, tendo em vista que não há dúvidas quanto ao momento da manifestação do Juiz Militar pela reconsideração do voto lançado. Com efeito, o entendimento sedimentado na jurisprudência é no sentido de que, uma vez proclamado o resultado do julgamento colegiado, não é mais possível a alteração do voto por parte de seus integrantes, cujo resultado só poderá ser alterado mediante a interposição do recurso cabível. Acerca do tema, colaciono precedentes do Superior Tribunal de Justiça: (...) (...) Com relação à alegação defensiva de que o Juiz Militar Cel V.V. tenha demonstrado insegurança acerca da matéria então posta a julgamento, verifica-se que a dúvida se referia à forma de aplicação da pena, notadamente quanto à regra da continuidade delitiva, se aplicável a norma do processo penal militar ou do processo penal comum. Isto porque, iniciada a sessão, não houve, por parte do referido integrante do Conselho Especial de Justiça, nenhuma manifestação acerca de desconhecimento da lide ou inaptidão para julgamento, a qual, se exteriorizada, poderia ter tido outro desfecho. Ao contrário, acompanhou o voto do Juiz Auditor pela condenação dos réus, sem nenhuma reserva. Isto porque não consta da ata de julgamento nenhum pedido de esclarecimentos sobre questões de direito formulado pelo Juiz Militar, em conformidade com o disposto no artigo 434 do Código de Processo Penal Militar[3], de forma que o julgamento prosseguiu na forma do artigo 435 do mesmo diploma legal[4]. Assim, conforme bem salientado em contrarrazões pelo representante do Parquet, “até aquele momento, o Coronel V.V. havia acompanhado, sem ressalvas, o voto do Juiz Auditor pela condenação do Apelante (ID: 25861426), mas, repita-se, somente após a proclamação da condenação e quando o Conselho de Justiça se debruçava sobre a dosimetria da pena, sensibilizado e, por que não dizer, assustado, com o montante da pena que deveria ser aplicada aos colegas de farda, questionou a possibilidade de revisão do seu voto” (ID 27333471 - pág. 2). No mesmo sentido, manifestou-se o douto Procurador de Justiça, pontuando que “a iniciativa de buscar alterar o voto se deu quando já havia sido proclamado o resultado do julgamento – a inviabilizar tal pretensão, por evidente”, concluindo pelo não provimento do apelo. Nesse contexto, não se constata a alegada ilegalidade na decisão do Juiz Auditor que indeferiu pedido do Juiz Militar de retificação do voto proferido, porquanto, apesar de ínsito a um órgão colegiado judicial o debate para se alcançar a solução apropriada ao caso concreto, este deve se dar durante a discussão e lançamento dos votos, nunca após proclamado o resultado de julgamento. Esta Corte de Justiça já se manifestou acerca do assunto, conforme se vê do precedente da 1a Turma Criminal: (...) (...)” (grifei) Então, tem-se que constou na ata da sessão de julgamento a manifestação do juiz militar sobre seu voto, bem como a decisão dada pelo juiz auditor sobre a questão. Na interposição da apelação, a gravação e degravação mencionada na presente revisão já havia sido apresentada à Turma que julgou a apelação e a questão foi devidamente abordada, quer seja no aspecto da possibilidade de alteração do voto após a proclamação do resultado do julgamento, quer seja sobre a suposta demonstração de insegurança do juiz militar. Portanto, as três pretensas nulidades que seriam passíveis de ser descortinadas pela gravação mencionada, já foram adequadamente tratadas pela Turma Criminal, pois a gravação e degravação do seu conteúdo não é matéria nova e não configura prova nova, bem como constou na ata da sessão de julgamento os fatos ocorridos e mencionados, o que afasta a hipótese de admissão da revisão criminal com base no art. 551, “c”, do CPPM. Assim, verifica-se que não estão presentes as hipóteses de cabimento da revisão previstas no art. 551 do CPPM. Ressalte-se que a Revisão Criminal não é uma segunda oportunidade para rediscutir os argumentos já debatidos durante a instrução e julgamento da causa, pois ela não é o meio adequado para reapreciação de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva. É um meio extraordinário de impugnação da sentença condenatória transitada em julgado, quando existentes certas condições específicas previstas na lei, no caso art. 551 do CPPM, que tem teor semelhante ao do art. 621 do CPP. “PENAL E PROCESSUAL MILITAR. REVISÃO CRIMINAL. PECULATO. 303, §1o DO CÓDIGO PENAL MILITAR. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE PROVA NOVA APTA À REFORMA DA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. MERA PRETENSÃO DE REEXAME DE MATÉRIA APRECIADA. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE. 1 - Revisão criminal proposta com fundamento no artigo 621, inciso III, do Código de Processo Penal, alegando-se prova nova. 2 - Cuida-se da quinta revisão criminal ajuizada pelo Requerente, pleiteando o mesmo objeto - a desconstituição da sentença definitiva de condenação, em razão dos mesmos fundamentos. 3 - Por se tratar de situação excepcional prevista tanto legislação processual penal como na processual militar, não pode ser manejada a revisão criminal como uma segunda apelação no intuito de mera revisão de fatos e provas que ensejaram a condenação, e que já foram submetidas ao juízo originário e do Colegiado que confirmou a sentença 4 - O redimensionamento da pena em sede de revisão criminal se condiciona à constatação inequívoca de erro manifesto ou de patente injustiça na decisão proferida. 4.1 - Nesse cenário, tem-se que o requerente não logrou êxito em demonstrar a flagrante ilegalidade que autorize a diminuição especial da pena, nos estritos limites do que preceitua o art. 551 do Código de Processo Penal Militar (com similar disposição do art. 621 do CPP). 5 - De fato, observa-se que o requerente se utiliza da presente mais como segundo recurso de apelação do que a revisão criminal propriamente dita, porquanto facilmente se perceber a intenção de rediscutir questões que foram debatidas no processo-crime, que já possui o julgamento acobertado pela res judicata - o que, per se, já seria infrutífero. 6 - Revisão criminal conhecida e julgada improcedente. (Acórdão 1437292, 07126240520228070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara Criminal, data de julgamento: 18/7/2022, publicado no PJe: 20/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (grifei) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ESTELIONATO E FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. TESES DA DEFESA RECHAÇADAS PELA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 621, I E II, DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES AUTORIZADORAS. REPETIÇÃO DE TESES. REEXAME DO SUBSTRATO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Não há como abrigar agravo regimental que não logra desconstituir os fundamentos da decisão atacada. 2. A revisão criminal não é a sede adequada para a reapreciação do conjunto probatório, pela repetição de teses já afastadas por ocasião da condenação definitiva. Sendo assim, não tem cabimento a pretensão de se conferir nova qualificação jurídica aos fatos, com base em suposta ofensa ao art. 621 do Código de Processo Penal, notadamente se a tese defensiva apresentada não se insere nas hipóteses em que se admite revisão criminal, como bem ressaltou o acórdão impugnado. 3. É incontestável que a questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça não se limita à valoração das provas dos autos, pois a sua intenção, na realidade, esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 234.109/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 17/3/2015, DJe de 26/3/2015.)” (grifei) Ante o exposto, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, INDEFIRO A INICIAL. Pedidos liminares prejudicados. Intime-se. Após, com as cautelas de praxe, arquivem-se os autos. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR